Tribunal: TJDFT
Processo: 0736265-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória para fins de suspensão de descontos de empréstimos em folha de pagamento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos necessários para o deferimento da tutela de urgência pretendida, isto é, a suspensão de descontos de parcelas de empréstimos em folha de pagamento do agravante.
III. Razões de decidir
3. A tutela provisória pressupõe a comprovação daprobabilidade do direitoe operigo de danoourisco ao resultado útil do processo(art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante.
4. No caso, a tutela provisória deve ser apreciada com base na prova pré-constituída, que não existe até o momento.
5. Diante da clara ausência de evidências da probabilidade do direito suscitado, correto se mostra o indeferimento da tutela de urgência pela decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Tese de julgamento: "Para o deferimento de tutela de urgência, a parte deve comprovar a probabilidade do direito suscitado”.